Tribunal: TJDFT
Processo: 0747169-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747169-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGACY XAVIER DA SILVA AGRAVADO: LUDMILA DA SILVA RODRIGUES, ADRIANA CLAUDINO DE SOUSA, RAFAEL VIANA KELY, PAULO DE TAL D E S P A C H O Em face do teor da certidão constante do ID 53292827 e considerando incumbir às partes diligenciar sobre dados e informações relevantes para a instrução do feito, intime-se a parte Agravante para requerer o que entender de direito. P.R.I. Brasília, 10 de novembro de 2023 18:09:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador